Tribunal: TJBA
Processo: 8040387-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040387-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAGNESITA MINERACAO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JULIANA JUNQUEIRA COELHO, SACHA CALMON NAVARRO COELHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA JUNQUEIRA COELHO, SACHA CALMON NAVARRO COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRELIMINARES REJEITADAS. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E DE USO OU CONSUMO POR CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL e do Adicional do FECP nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo ou ao ativo imobilizado da impetrante, no período compreendido entre 01/01/2022 a 05/04/2022. O Estado da Bahia apelou requerendo a denegação da segurança, enquanto a impetrante sustentou a nulidade da sentença e a impossibilidade de incidência do tributo sobre bens do ativo imobilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL sobre bens destinados ao ativo imobilizado; (ii) apurar se houve julgamento extra petita ao tratar da modulação dos efeitos do Tema 1.093 do STF; (iii) definir se é válida a cobrança do ICMS-DIFAL, no ano de 2022, nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao uso, consumo e ativo imobilizado por contribuinte do ICMS; e (iv) estabelecer se é constitucional a exigência do ICMS-DIFAL, em qualquer período, nas entradas de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o juízo de origem analisou expressamente a cobrança do ICMS-DIFAL sobre bens destinados ao ativo imobilizado, ainda que sem enfrentar todos os argumentos individualmente, o que não configura omissão. Também se rejeita a preliminar de julgamento extra petita, pois a análise da modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF decorre diretamente da causa de pedir e do fundamento jurídico invocado pela impetrante, não havendo extrapolação dos limites da lide.

4. O julgamento do Tema 1.093 pelo STF — que reconheceu a necessidade de lei complementar para instituir a cobrança do DIFAL — refere-se exclusivamente às operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS, situação diversa da impetrante, que é contribuinte habitual.

5. A cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a contribuinte do ICMS já se encontrava prevista desde a Constituição de 1988 e regulamentada pela Lei Complementar nº 87/1996, que autorizou a exigência da diferença de alíquotas nas hipóteses em que o destinatário é contribuinte.

6. A EC nº 87/2015 inovou apenas em relação ao consumidor final não contribuinte do imposto, o que não se aplica ao caso. Assim, a LC nº 190/2022 teve como principal finalidade regulamentar esta nova hipótese, sendo desnecessária para as situações anteriormente já previstas, como no caso da impetrante.

7. A aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado configura consumo final, nos termos do art. 4º, XV, da Lei Estadual nº 7.014/1996, razão pela qual é legítima a exigência do DIFAL. A interpretação restritiva do conceito de consumidor final implicaria indevida distinção entre uso, consumo e imobilizado.

8. A jurisprudência do STF e dos tribunais estaduais é pacífica quanto à inaplicabilidade do Tema 1.093 e da ADI 5.469 às operações interestaduais com consumidor final contribuinte do ICMS, reconhecendo a legitimidade da cobrança do DIFAL mesmo antes da edição da LC nº 190/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Estado da Bahia provido. Recurso da Magnesita Mineração S/A desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 1.093 do STF e a ADI 5.469/DF não se aplicam às operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS, pois estas já estavam previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 87/1996.

2. A aquisição de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado por contribuinte do ICMS configura consumo final para fins de incidência do DIFAL, nos termos da legislação constitucional, complementar e estadual vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, b e c; art. 155, § 2º, VII e VIII; LC nº 87/1996, arts. 6º, §1º, 13, §3º; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual/BA nº 7.014/1996, arts. 4º, XV, e 5º, §1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2021; STF, ADI 5.469/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.02.2021; STF, ARE 1.480.238/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 21.10.2024; STF, ARE 1.483.483/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16.12.2024; TJBA, Ap Cível 8132695-26.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 12.07.2023; TJDFT, Ap Cível 0714130-59.2022.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 04.06.2025; TJMG, Ap Cível 5146303-85.2020.8.13.0024, Rel. Des. Armando Freire, j. 14.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.
8040387-34.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
MAGNESITA MINERAÇÃO S/A
e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Estado da Bahia e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da impetrante, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA